Tribunal: TJSP
Processo: 2235020-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235020-73.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEDRO CEZAR HENRIQUE e ROSANGELA ROCHA PEREIRA, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235020-73.2019.8.26.0000/50003 -Voto no jma
2
VOTO No 23075
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2235020-73.2019.8.26.0000/50003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 35a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL D’EMIDIO MARTINS
AGRAVANTES: PEDRO CEZAR HENRIQUE E ROSANGELA ROCHA PEREIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO
INTERNO.
Agravo
de
instrumento.
Deserção.
Reconhecimento. Decisão que determinou o recolhimento das
despesas de intimação postal. Decurso do prazo sem cumprimento à
deliberação. Juntada posterior do comprovante de recolhimento.
Inadmissibilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão monocrática (fls.
351) que julgou deserto agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes.
Sustentam os recorrentes que o agravado possui procurador constituído
nos autos, de modo que não era necessário o recolhimento de custas para intimação
postal.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão monocrática, ora agravada, julgou deserto o apelo, sob os
seguintes fundamentos:
“O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento das despesas
para intimação postal dos agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC
(fls. 122/124), que, contudo, não foi providenciado (fls. 125).
Assim, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC, ante a ausência de
pressuposto de admissibilidade, na hipótese o preparo recursal, impõe-se
reconhecer a deserção do agravo.”
Com efeito, a intimação regular para recolhimento das custas é
incontroversa, assim como o fato de que, quando da interposição do recurso, o agravo
não possuía procurador constituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235020-73.2019.8.26.0000/50003 -Voto no jma
3
Assim, não comporta reparos a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator